Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. TRÁFICO. NEGATIVA. APURAÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO. RITO LEI 11.343/2006. EXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.

2. Verificada omissão no acórdão, acerca da preliminar de nulidade, deve ser sanada, ainda que o acolhimento do recurso não altere o julgamento fustigado, dada a necessidade de submissão do tema primeiramente ao juízo singular.

3.Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado.